Tribunal: TJDFT
Processo: 0764231-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. TROCA DE NOMES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA NOTA DISCURSIVA QUANDO CORRIGIDO O ERRO MATERIAL.
1. A recorrente comprovou que houve troca de seu nome com de outro candidato no primeiro resultado da prova discursiva. Corrigido o erro material, contudo, não logrou êxito em comprovar a diminuição de sua nota na prova discursiva.
2. A nota da candidata foi concedida conforme sua prova, tendo recorrido e certificada sua pontuação também por e-mail, observando os critérios do edital para a pontuação final, tendo sido eliminada por não ter alcançado a pontuação mínima necessária nos termos do subitem 15.7.8 do edital, o que torna correta a sua eliminação do certame. Além disso, a candidata com a qual o nome da autora foi confundido também não obteve a pontuação mínima, ou seja, ainda assim estaria eliminada do certame.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, servindo a ementa como acórdão.